Tribunal: STF
Processo: HC 81154
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-02
Data de publicação: 2001-10-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO.
NULIDADE.
        Interceptação telefônica. Prova ilícita. Autorização
judicial deferida anteriormente à Lei nº 9.296/96, que
regulamentou o inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal.
Nulidade da ação penal, por fundar-se exclusivamente em
conversas obtidas mediante quebra dos sigilos telefônicos dos
pacientes.
        Ordem deferida.